Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO. FASE INSTRUTÓRIA. REABERTURA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. A reabertura da fase instrutória com intuito de obter a confissão é desnecessária nas situações em que eventual depoimento pessoal prestado pela autora não resultará em situação jurídica mais favorável à embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.